Tribunal: STJ
Processo: 1000803-34.2022.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2115461 - SP (2023/0453798-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
RENATA LICURSI - SP332903
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP444244
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - SP505148
EMBARGADO
: AIRA ALVES PEREIRA TAVARES FREITAS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração originariamente pautado na sessão virtual de
a
o qual foi destacado pelo e. Ministro Ricardo Villas Bôas
1/4/2025
7/4/2025,
Cueva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um instrumento processual excepcional e, a
teor do
do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
4. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia,
situação não presente na hipótese dos autos.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a expressão erro material possui
sentido técnico e consiste na existência de flagrante equívoco na utilização de
Documento eletrônico VDA52253570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a19c8cee-74a6-43c0-8922-d0f063bc1fa0

sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou
do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários,
entre outras. Não se enquadra no conceito de erro material aquele relacionado
com os critérios ou elementos do julgamento.
6. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a
interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação
posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com ressalva de entendimento do Sr. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52253570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a19c8cee-74a6-43c0-8922-d0f063bc1fa0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2115461 - SP (2023/0453798-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
RENATA LICURSI - SP332903
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP444244
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - SP505148
EMBARGADO
: AIRA ALVES PEREIRA TAVARES FREITAS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração originariamente pautado na sessão virtual de
a
o qual foi destacado pelo e. Ministro Ricardo Villas Bôas
1/4/2025
7/4/2025,
Cueva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um instrumento processual excepcional e, a
teor do
do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
4. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia,
situação não presente na hipótese dos autos.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a expressão erro material possui
sentido técnico e consiste na existência de flagrante equívoco na utilização de
Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou
do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários,
entre outras. Não se enquadra no conceito de erro material aquele relacionado
com os critérios ou elementos do julgamento.
6. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a
interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação
posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pauta virtual de
a
1/4/2025 7/4/2025.
Processo destacado pelo e. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Examina-se embargos de declaração opostos por SERASA S.A. contra
acórdão da Terceira Turma, o qual conheceu do recurso especial interposto por AIRA
ALVES PEREIRA TAVARES FREITAS e deu-lhe parcial provimento, nos termos da
seguinte ementa:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ.
CREDIT SCORING. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS REGIDO PELA LEI No 12.414/2011.
TRATAMENTO E ABERTURA DO CADASTRO SEM CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE.
COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO.
HIPÓTESES PREVISTAS NA
INFORMAÇÕES CADASTRAIS E DE
LEI No 12.414/2011.
ADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO APENAS A OUTROS
BANCOS DE DADOS. RESTRIÇÃO LEGAL QUANTO AOS DADOS QUE PODEM SER
DISPONIBILIZADOS A TERCEIROS CONSULENTES. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS
DEVERES LEGAIS DE TRATAMENTO DE DADOS PELO GESTOR DE BANCO DE DADOS.
DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CADASTRADO. DANO MORAL
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS.
CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
9/5/2023
19/12/2023.
2. O propósito recursal é decidir se (I) o gestor de banco de dados para formação de
histórico de crédito pode disponibilizar informações cadastrais (dados pessoais não
sensíveis) dos cadastrados a terceiros consulentes, sem a sua comunicação e prévio
consentimento; e (II) essa prática configura dano moral ao cadastrado.
3. O
e a
tratam especificamente do
,
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ
credit scoring
ficando expressamente consignado que essa prática “não constitui banco de dados”, o
qual é regulamentado pela
que “disciplina a formação e consulta
Lei no 12.414/2011,
a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de
pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito”.
Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

4. O gestor de banco de dados com a finalidade de proteção do crédito, pode realizar
o tratamento de dados pessoais não sensíveis e abrir cadastro com informações de
adimplemento de pessoas naturais e jurídicas, sem o consentimento prévio do
cadastrado, em observância aos arts. 4o, I, da
e 7o, X, da LGPD.
Lei no 12.414/2011
5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes (I) o score de crédito, sendo desnecessário o
consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (nos moldes do Anexo do Decreto no 9.936/2019), conforme
o
o, IV, “a” e “b” da referida lei.
art. 4
6. Por outro lado, em observância o inciso III do
o da
as
art. 4
Lei no 12.414/2011,
informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser
compartilhadas com outros bancos de dados, que são geridos por instituições
devidamente autorizadas para tanto na forma da lei e regulamento.
7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em obter as informações
cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele
obter o prévio e expresso consentimento do titular, com base na autonomia da
vontade, pois não há autorização legal para que o gestor de banco de dados
disponibilize tais dados aos consulentes.
8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados, embora não seja
exigido o consentimento prévio, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive
quanto aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o cancelamento do seu
cadastro a qualquer momento, nos termos do
o, I e § 4o, da
art. 4
Lei no 12.414/2011,
além de exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus dados.
9. A inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a coleta, o
armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do titular – dentre os quais se
inclui o dever de informar – faz nascer para este a pretensão de indenização pelos
danos causados e a de fazer cessar, imediatamente, a ofensa aos direitos da
personalidade. Precedente.
10. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos bancos de dados para
terceiros caracteriza dano moral presumido (
) ao cadastrado titular dos
in re ipsa
dados, diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele experimentada.
11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso
aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de
dados – como as informações cadastrais – deve responder objetivamente pelos danos
morais causados ao cadastrado, em observância aos arts. 16 da
e
Lei no 12.414/2011
42 e 43, II, da LGPD.
12. No recurso sob julgamento, foram disponibilizadas indevidamente as informações
cadastrais e de adimplemento da recorrente a terceiros consulentes, os quais,
contudo, somente poderiam ter acesso ao
de crédito e, mediante prévia
score
autorização, do histórico de crédito.
13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré (SERASA S.A) a (I)
se abster de disponibilizar, de qualquer forma, os dados da autora (informações
cadastrais e de adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros
consulentes, com exceção de outros bancos de dados; e (II) pagar a autora o valor de
R$ 11.000,00, a título de indenização por danos morais.
(e-STJ fls. 476-478)

Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

Nas razões do presente recurso, a embargante alega, preliminarmente, a
necessidade de esclarecer a existência de similitude fática e solução diversa, a
justificar a admissibilidade do recurso pelo dissídio jurisprudencial;
Sustenta que as informações divulgadas não contemplam informações de
adimplemento, razão pela qual deve ser esclarecida a não aplicação da Lei do
Cadastro Positivo na espécie. Afirma que apenas a LGPD deve ser aplicada à espécie,
pois regulamenta todo o tratamento de dados pessoais;
Aduz, ainda, a ocorrência de contradição no acórdão embargado entre a
premissa de possibilidade de tratamento de dados com a finalidade de proteção ao
crédito, com base na LGPD, e a conclusão de que “a embargante não pode
disponibilizar ‘de qualquer forma, os dados da autora (...) sem sua prévia
autorização’” (e-STJ fl. 514).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são um instrumento processual excepcional e,
a teor do
do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
art. 1.022
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Segundo a jurisprudência desta Corte, “a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao
pleno desfecho da controvérsia” (EDcl no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.993.772/PR,
EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe
.
12/8/2022;
EAREsp 1.772.275/SC,
29/6/2023)
Ademais, “a expressão ‘erro material’ possui sentido técnico e consiste na
existência de flagrante equívoco na utilização de sinais gráficos relacionados com
vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões
numéricas como datas, valores monetários, etc. [...] Não se enquadra no conceito de
erro material aquele relacionado com critérios ou elementos do julgamento” (EDcl
nos EDcl no
Corte Especial, DJe
.
REsp 1.340.444/RS,
15/12/2021)
Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

Inicialmente, a despeito da embargante sobre a ausência de similitude
fática a justificar o dissídio jurisprudencial, registra-se que o recurso não foi
analisado sob a perspectiva da alínea “c” do permissivo constitucional.
Como consignado no acórdão embargado, “embora a recorrente tenha
indicado apenas a alínea ‘c’ [...] as suas razões recursais demonstram de forma
inequívoca o cabimento pela alínea ‘a’, pois se afirmou de forma expressa e
fundamentada que o acórdão recorrido violou artigos de lei federal, os quais foram
devidamente indicados. Assim, deve o recurso ser admitido também nesta parte, na
linha do precedente firmado pela Corte Especial no julgamento dos
DJe
” (e-STJ fl. 483).
EAREsp 1.672.966/MG,
11/5/2022
Portanto, não há omissão quanto ao ponto.
Por sua vez, as alegações no sentido de que há erro material e omissão no
acórdão embargado, em relação à causa de pedir na inicial e à não aplicação da Lei
do Cadastro Positivo, consistem, na realidade, em argumentos de mérito,
manifestando o mero inconformismo com o entendimento adotado pelo acórdão
embargado, além de evidenciar a pretensão de reexame de fatos e provas, o que
não se admite em sede de recurso especial.
O acórdão embargado, partindo das premissas estabelecidas pelas
instâncias de origem, consignou expressamente o cenário fático discutido. Confira-
se:

6. Na espécie, a recorrente (AIRA) alegou ter identificado a
comercialização de seus dados pessoais, sem a sua autorização ou mesmo
comunicação prévia, por meio dos serviços “Info Busca”, “Lista Online” e “Prospecção
de Clientes” oferecidos pela recorrida (SERASA).
7. Registra-se que a recorrida (SERASA) é uma instituição gestora de banco
de dados para formação de histórico de crédito, assim autorizada pelo BACEN, na
forma do
o, II, da
art. 2
Lei no 12.414/2011.
8. Diante disso, a recorrente ajuizou a presente ação, requerendo (I) “que
o réu se abstenha de divulgar, permitir o acesso, gratuito ou pago, bem como
compartilhar, de qualquer forma, informações a respeito da renda mensal, endereço e
telefones pessoais do autor, sob pena de multa diária”; e (II) a “condenação do réu ao
pagamento da quantia em valor não inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), pelos
danos morais” (e-STJ fl. 18).
9. De acordo com o cenário delimitado pelas instâncias de origem, os
dados divulgados pela recorrida são pessoais não sensíveis, e ficam disponíveis apenas
ao usuário solicitante (como, na espécie, a consulta feita pela Associação Brasileira da
Melhor Idade Feliz) (e-STJ fl. 325).
10. O acórdão recorrido consignou que, no particular, houve comunicação
da recorrente “acerca da abertura de cadastro em seu nome” (e-STJ fl. 326).
Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

11. Por fim, o Tribunal de origem destacou que “o serviço prestado pela
apelada [recorrida] – visando evidentemente à proteção do crédito – se aproxima do
sistema credit scoring” (e-STJ fl. 326).
12. Nesse contexto, o acórdão recorrido manteve a sentença de
improcedência, fundamentando que (I) a LGPD “admite o tratamento de dados
pessoais para a proteção do crédito, o que independe de prévio consentimento do
titular (art. 7o, X, da
”; (II) a
dispõe ser
Lei no 13.709/2018)
Súmula 550/STJ
desnecessário o consentimento do consumidor quanto à utilização de escore de
crédito; e (III) a comunicação da abertura de cadastro atende o
§ 2o, CDC,
art. 43,
mesmo à luz do
(e-STJ fl. 326).
REsp 1.758.799/MG
(e-STJ fls. 483-484)

O Tribunal de origem reconheceu que houve divulgação de informações
da autora (embargada) pela ré (embargante), mas afasta a pretensão
cadastrais
autoral fundamentando que os referidos dados não são sensíveis, baseando-se, não
apenas na LGPD, como também expressamente na Lei do Cadastro Positivo (
. Confira-se:
Lei no 12.414/2011)

Os dados da apelante divulgados (nome completo, CPF e sua respectiva
situação, data de nascimento, nome da mãe, sexo, endereço, telefone e pendências
financeiras), diversamente do alegado, não são caracterizados como sensíveis, mas
sim pessoais.
[...]
A LGPD define como sensível “dado pessoal sobre origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético
ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural” e como pessoal “informação
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (art. 5o, I e II, da
.
Lei no 13.709/2018)
Nessa mesma toada, a Lei do Cadastro Positivo define como informações
sensíveis “aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação
genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas” (art. 3o,
§3o, II, da
.
Lei no 12.414/2011)
(e-STJ fls. 326-327)

e, nesse contexto, a partir de
Essa foi a questão devolvida a esta Corte
uma
das normas aplicáveis, o acórdão embargado decidiu
interpretação sistemática
que “embora o gestor de banco de dados para proteção do crédito possa realizar o
tratamento de dados pessoais e abrir cadastro sem prévio consentimento do
cadastrado, a

Lei no 12.414/2011 (I) restringe o compartilhamento das informações
a outros bancos de dados – que são geridos por pessoas devidamente
cadastrais
autorizadas pelo BACEN; e
em relação aos consulentes, apenas autoriza a
(II)
Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

disponibilização
da pontuação de crédito; e
do histórico de crédito, desde que
(a)
(b)
autorizado previamente pelo cadastrado, em observância ao modelo de autorização
do Decreto no 9.936/2019” (e-STJ fl. 491).
Reitera-se que as questões referentes à aplicação da
a
Lei no 12.414/2011,
relação das atividades da embargante com a finalidade ou não de proteção ao
crédito, a necessidade ou não de consentimento do titular dos dados pessoais, o
descumprimento dos limites legais pela embargante são todas questões de mérito
que foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão embargado, com base no
, não havendo omissão, tampouco erro material
delimitado pelo Tribunal de origem
quanto ao ponto.
Em relação à contradição, registra-se que aquela que enseja o
acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma
inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada (EDcl no
Segunda Seção, DJe
EDcl no
REsp 1.863.973/SP,
28/6/2022;
REsp 1.750.660/SC,
Primeira Seção, DJe
.
29/6/2022)
Na espécie, a alegação de contradição pela embargante consiste em nítida
pretensão de reforma da interpretação levada a efeito por esta Corte.
A embargante alega que a premissa de possibilidade de tratamento de
dados com a finalidade de proteção ao crédito, especialmente com base na LGPD, é
contraditória com a conclusão de que “a embargante não pode disponibilizar ‘de
qualquer forma, os dados da autora (...) sem sua prévia autorização’” (e-STJ fl. 514).
Em primeiro lugar, essa citação simplificada pela embargante não
representa a conclusão do acórdão embargado, que, na realidade, foi expresso ao
reconhecer a possibilidade de tratamento de dados para a finalidade de proteção de
crédito, com base na LGPD, mas estabeleceu a necessidade de se respeitar os limites
quanto à disponibilização a determinados dados (informações cadastrais e histórico
, com base na
de crédito) aos terceiros consulentes
Lei no 12.414/2011.
Em outras palavras, embora os dados no geral possam ser coletados e
armazenados pelos gestores de banco de dados, bem como compartilhados com
outros gestores e utilizados para a elaboração da pontuação de crédito, não é todo e
qualquer dado pessoal que pode ser livremente disponibilizado pelos referidos
gestores ao público em geral, devendo ser observado os referidos limites extraídos
da interpretação sistemática das normas. Confira-se:

29. Portanto, a LGPD não exige o consentimento para o tratamento de
dados pessoais não sensíveis com a finalidade de proteção do crédito. 30. Resta saber
quais dados tratados pelas instituições de proteção do crédito podem ser
Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

disponibilizadas para terceiros e se é necessário o consentimento prévio do titular em
alguma situação, questões essas regulamentadas pela Lei no 12.414/2011.
[...]
33. Portanto, não se pode afirmar de forma genérica que o gestor de
banco de dados pode disponibilizar dados pessoais dos cadastrados, sem
consentimento prévio. Existe um tratamento diferenciado para cada situação, a
depender da atividade do gestor, dos dados ou informações a serem disponibilizados
e do sujeito que os receberá.
[...]
39. Essa observação é fundamental para o recurso sob julgamento, em
que se discute a disponibilização a terceiros consulentes de dados pessoais que se
enquadram como cadastrais (nome, CPF, telefone, endereço físico e eletrônico etc.),
pois, em observância ao
o, III, da referida
esses dados
art. 4
Lei no 12.414/2011,
somente podem ser compartilhados entre os bancos de dados e não disponibilizados
para todos os consulentes.
[...]
48. Em síntese, embora o gestor de banco de dados para proteção do
crédito possa realizar o tratamento de dados pessoais e abrir cadastro sem prévio
consentimento do cadastrado, a
(I) restringe o compartilhamento
Lei no 12.414/2011
das informações cadastrais a outros bancos de dados – que são geridos por pessoas
devidamente autorizadas pelo BACEN; e (II) em relação aos consulentes, apenas
autoriza a disponibilização (a) da pontuação de crédito; e (b) do histórico de crédito,
desde que autorizado previamente pelo cadastrado, em observância ao modelo de
autorização do Decreto no 9.936/2019.
(e-STJ fls. 487-491)

Portanto, não há qualquer inadequação lógica entre a fundamentação
posta e a conclusão adotada.
Ressalta-se, por fim, que, embora a embargante insista na alegação de que
as informações divulgadas não se enquadram no conceito de “histórico de crédito”,
o acórdão embargado foi expresso, como visto acima, ao decidir que as informações
também não podem ser livremente divulgadas a terceiros, tendo em vista
cadastrais
que o
o, III, da
apenas autoriza o compartilhamento desses
art. 4
Lei no 12.414/2011
dados com
(instituições autorizadas pelo BACEN).
outros bancos de dados
Desse modo, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que
analisou os dispositivos legais apontados como violados, julgou integralmente a
matéria submetida a esta Corte e solucionou a controvérsia de forma fundamentada
e suficiente, ainda que de maneira contrária à pretensão da embargante (EDcl no
Terceira Turma, DJe
EDcl no AgInt nos
REsp 1.993.772/PR,
12/8/2022;
Corte Especial, DJe
.
EAREsp 1.772.275/SC,
29/6/2023)
Na realidade, evidencia-se que a pretensão da embargante é de rediscutir
o mérito recursal, com o objetivo de fazer prevalecer os seus argumentos por meio
dos presentes embargos de declaração, os quais, contudo, não são vocacionados a
Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

modificar o entendimento do órgão julgador, limitando-se a servir para sanar os
vícios previstos no
do CPC, sendo oportuno consignar que a oposição
art. 1.022
sucessiva de embargos com o fim de rediscutir questões decididas pode acarretar a
imposição de multa, na forma do
§ 2o, do CPC (EDcl nos EDcl no
art. 1.026,
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.987.016/RS,
1/12/2022)
Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52253572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:40
Código de Controle do Documento: a12d1844-0aab-4e76-8cba-9b41d6ee218a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0453798-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.115.461 / SP
Número Origem: 10008033420228260506
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AIRA ALVES PEREIRA TAVARES FREITAS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
RENATA LICURSI - SP332903
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP444244
ADVOGADA
: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - SP505148
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
RENATA LICURSI - SP332903
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP444244
ADVOGADA
: LARISSA SENTO SÉ ROSSI - SP505148
EMBARGADO
: AIRA ALVES PEREIRA TAVARES FREITAS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora, com ressalva de entendimento do Sr. Ministro
C542212485122830434290@
2023/0453798-4 - REsp 2115461 Petição : 2024/0093194-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52235976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 11/11/2025 21:23:12
Código de Controle do Documento: 638574B1-45BA-4328-8567-E03EFC47264F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0453798-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.115.461 / SP
Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542212485122830434290@
2023/0453798-4 - REsp 2115461 Petição : 2024/0093194-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52235976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 11/11/2025 21:23:12
Código de Controle do Documento: 638574B1-45BA-4328-8567-E03EFC47264F